Tribunal: STF
Processo: RE 1232885
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.128/RG. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EMENDA N. 55/2017 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ. TRANSPOSIÇÃO OU APROVEITAMENTO NO QUADRO DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE TERMO DE OPÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ENUNCIADO VINCULANTE N. 43 DA SÚMULA. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO.



    1. No julgamento do recurso extraordinário, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “É inconstitucional dispositivo de Constituição estadual que permite a transposição, absorção ou aproveitamento de empregado público no quadro estatutário da Administração Pública estadual sem prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal.”



    2. A modulação temporal dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade é medida extrema, justificável apenas quando presente razão de segurança jurídica ou de excepcional interesse social apta a preponderar sobre o dogma da nulidade de lei contrária à Constituição.



    3. Em homenagem aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé objetiva, é pertinente a projeção dos efeitos do acórdão embargado, a fim de proteger os empregados públicos amparados pela legislação na época dos fatos que deram ensejo à demanda (Decretos n. 286/2018 e 1.166/2018), bem assim os aposentados ou que tenham reunido condições para a inatividade na data da publicação da ata de julgamento do mérito.



    4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para modular os efeitos do acórdão prolatado no recurso extraordinário.